Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718145-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, TAYANE FERREIRA DA SILVA, CAMPEAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0721058-09.2024.8.07.0001), indeferiu o arresto pleiteado. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto que o Agravante comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, efetuado na data da interposição do recurso, ou que, no mesmo prazo, realize o preparo recursal, em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025 14:33:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador